Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001680-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (APELADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. CLÁUSULA NULA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais, movida por beneficiário aposentado por invalidez, para reconhecer a abusividade dos reajustes anuais aplicados a contrato coletivo por adesão. A sentença determinou a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, ordenando a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção pela taxa SELIC desde o desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato coletivo por adesão, formalmente vinculado a entidade estipulante, configura, na prática, contrato individual, permitindo o controle judicial sobre os reajustes; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora foram abusivos e passíveis de substituição pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, com consequente restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o beneficiário do plano de saúde e a operadora é regida pela Lei no 9.656/1998 e, em razão da hipossuficiência do consumidor, também pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ.

4. A caracterização de “falsa coletivização” autoriza a equiparação do contrato coletivo por adesão ao plano individual, viabilizando o controle judicial dos reajustes, especialmente quando não demonstrada a efetiva vinculação do consumidor à entidade estipulante.

5. Reajustes com base em cláusula de sinistralidade, sem justificativa técnica ou contábil e superiores aos índices fixados pela ANS, configuram abusividade, ensejando a nulidade da cláusula e sua substituição pelos parâmetros regulatórios aplicáveis aos planos individuais.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé da operadora, com correção pela taxa SELIC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos fixados na sentença.

7. O entendimento encontra respaldo em precedentes desta Câmara e de outros Tribunais, os quais admitem a substituição dos índices abusivos pelos percentuais da ANS, bem como a devolução simples das quantias indevidamente pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de contrato coletivo por adesão como contrato individual permite o controle judicial de cláusulas abusivas, especialmente as que tratam de reajustes anuais.

2. Reajustes aplicados sem critérios técnicos e superiores aos índices fixados pela ANS para planos individuais são nulos e devem ser substituídos por tais índices.

3. A devolução dos valores pagos a maior, decorrente da nulidade da cláusula de reajuste, deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da operadora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e V, 39, V e X; Lei no 9.656/1998; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJMT, N.U 1010270-38.2023.8.11.0015, rel. Des. Serly Marcondes, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1000767-48.2022.8.11.0105, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.05.2025; TJDFT, 0739745-73.2020.8.07.0001, rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.06.2022; TJSP, ApCiv 1022188-05.2022.8.26.0032, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001680-96.2020.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO X MARCIO RODRIGO PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, com pedido de tutela antecipada, proposta por MARCIO RODRIGO PEREIRA em face do apelante,

declarando a abusividade dos reajustes aplicados no contrato de plano de saúde.

Na ocasião, o magistrado singular declarou a abusividade dos reajustes aplicados no contrato de plano de saúde, determinou sua redefinição com base nos parâmetros da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e ordenou a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, corrigidos pela taxa SELIC desde o desembolso e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformada, a operadora de plano de saúde, em suas razões recursais, alega, em síntese, que os reajustes praticados no contrato coletivo por adesão firmado com o autor foram legítimos, por terem sido realizados conforme pactuado entre a operadora e a estipulante (FECOMÉRCIO).

Sustenta, ainda, a inexistência de previsão legal que imponha a aplicabilidade dos reajustes estabelecidos pela ANS, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato coletivo. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais (Id. 287169996).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado defende a manutenção integral da sentença (Id. 287170000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta em julgamento reside em definir se os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão foram abusivos.

Como cediço, a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pela Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde e, complementarmente, ante a natureza consumerista do vínculo obrigacional, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), como forma de garantir maior proteção à parte contratante hipossuficiente.

É assente na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça que o contrato de plano de saúde coletivo por adesão não está imune à incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), desde que reste evidenciada a hipossuficiência do consumidor-beneficiário, como ocorre na hipótese vertente.

Nessa mesma linha de entendimento, segue o entendimento desta C. Câmara:

“
(...) A relação contratual entre o consumidor e a operadora de plano de saúde está submetida à Lei no 9.656/1998 e às normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência do contratante e da natureza consumerista do vínculo. (...)”
(N.U 1010270-38.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário do plano e a operadora, embora intermediada por entidade estipulante, não afasta o caráter consumerista da avença.

No caso concreto, verifica-se do contrato coletivo por adesão que, embora formalizado com a intermediação da FECOMÉRCIO e da indicação de contrato coletivo, trata-se, na verdade, de contrato individual. (Id. 287168888, 287168889, 287168890).

Em vista disso, os reajustes do plano, por se tratar de situação excepcional, diante da assimetria informacional e da ausência de paridade de forças, devem seguir os índices autorizados pela ANS, aplicáveis aos planos individuais e familiares, a fim de evitar a aplicação de índices arbitrários.

Com efeito, a jurisprudência admite, excepcionalmente, o controle judicial sobre cláusulas de reajuste quando verificada a ausência de critérios objetivos e a ocorrência de aumentos desarrazoados e desproporcionais, especialmente quando dissociados da variação de custos médico-hospitalares e atuariais ou quando superiores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

Não só, a atuação regulatória da agência não exclui o controle judicial com base na legislação infraconstitucional e nos princípios constitucionais de proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.

A propósito:

“(...) Configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, em que não há provas de que o beneficiário possua relação com a suposta entidade contratante, não há falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, porquanto o vínculo deve ser considerado individual. 1.1. Os reajustes anuais do plano de saúde da parte autora deverão observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais. 2. Verificado que os reajustes aplicados foram inadequados ao plano de fato existente entre as partes, deve ser promovida a restituição do cobrado indevidamente, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença. (...)”

(TJ-DF 07397457320208070001 1430114, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2022).

E ainda:

“
PLANO DE SAÚDE Revisão de contrato c/c cominatória Reajuste por sinistralidade e variação dos custos médico- hospitalares Prescrição Não ocorrência - Contrato que, malgrado se apresente como coletivo empresarial, consubstancia avença familiar Falsa coletivização configurada Precedentes Substituição dos índices impugnados por aqueles indicados pela ANS para planos familiares, com restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. (...)”
(TJSP; Apelação Cível 1022188-05.2022.8.26.0032; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2024; Data de Registro: 06/03/2024).

Na espécie, pela perícia contábil realizada se concluiu pela dissonância entre os valores reajustados pela requerida e os parâmetros da ANS, resultando em majoração que superou os índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares. (Id. 287169971).

Portanto, deve ser considerada nula a cláusula contratual que autoriza o reajuste anual pela sinistralidade, devendo ser substituído pelo índice de reajuste autorizado pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares.

Reconhecida a nulidade da cláusula contratual que autorizava o reajuste por sinistralidade, a devolução de valores pagos a maior nas mensalidades do plano de seguro saúde contratado é de rigor, pois decorrente do reconhecimento da nulidade do reajuste por sinistralidade contratado. Ademais, impõe-se a restituição simples, conforme corretamente determinado na sentença, diante da ausência de má-fé da operadora.

Acerca do tema, esta C. Câmara decidiu:

“(...) 3.

A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé. (...)”.
(N.U 1000767-48.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

A correção monetária pela taxa SELIC desde o desembolso e os juros legais de 1% ao mês a partir da citação também se mostram adequados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Por consequência, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025